Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. CONTRATO UNIFAMILIAR. OCUPAÇAO DA UNIDADE LOCADA. FRAÇÃO ÚNICA. COBRANÇA DUPLICADA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexigibilidade da cobrança em dobro das taxas associativas em relação à unidade ocupada pelo autor e condenar a requerida a restituir ao autor metade do valor da taxa associativa adimplida pelo desde 15/02/2020. Suscita a recorrente preliminar de necessidade de suspensão dos autos, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa ante a necessidade de dilação probatória. No mérito, alega que a interpretação do estatuto da Associação pelo sentenciante foi equivocada, já que entendeu que poderia ser cobrada apenas uma taxa associativa mesmo que esta esteja dividida em até duas unidades. Acrescenta que não há a referida limitação no § 1o do artigo 36 do estatuto e que o caput é claro ao estabelecer que as despesas ordinárias e extraordinárias serão rateadas à fração ou frações ideais de cada associado. Informa que a cobrança por fração ou frações serve para diminuir o custo de uma família que ocupa uma unidade, pois se outra unidade tem duas famílias, como no caso do recorrido, há o aumento das despesas. Por fim, alega que se há dúvida na interpretação do estatuto a decisão deve ser pautada para beneficiar a coletividade.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 51062674) e com preparo regular (ID 51062676 e 51062678). Contrarrazões apresentadas (ID 51062681).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. O recorrido, como locatário, foi o responsável financeiro pelo pagamento das taxas condominiais no período da locação. Dessa forma, restringindo-se a controvérsia acerca da legalidade da referida cobrança em duplicidade, o recorrido é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. Rejeito a preliminar de ilegitimidade.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, cinge-se a controvérsia em interpretar o estatuto da associação e definir se o recorrido descumpriu a norma, de modo que as provas dos autos se mostram suficientes para o devido julgamento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Acerca das despesas condominiais o estatuto da Associação aduz no caput do artigo 36, in verbis: As despesas ordinárias e extraordinárias da associação serão rateadas à fração ou frações ideais de cada associado e cobradas mensalmente. Ainda, o § 1o acrescenta: só é permitido ao titular da unidade dividir a unidade em no máximo duas frações, as quais serão consideradas unicamente para fins de cobrança das despesas comuns. Grifei.
7. O § 1o do art. 36 deixa claro que a permissão dada ao proprietário é de divisão de no máximo duas frações por unidade. Já o caput aduz que as despesas condominiais serão rateadas à fração ou frações de cada associado.
8. No caso dos autos, as provas produzidas demonstram que o recorrido locou uma casa de três andares para fins de moradia e ocupação única de sua família formada por sua esposa, filhos e genitores. Assim, a escolha de ocupação dos cômodos pelos entes familiares não altera o objeto do contrato de locação que foi unifamiliar, sem qualquer vestígio de sublocação.
9. Embora a casa objeto dos autos, ao que tudo indica, tenha estrutura para ocupações simultâneas por locatários diferentes, já que há acesso externo entre os pavimentos, no caso dos autos, tratou-se de ocupação por uma única família com um único contrato de aluguel, tratando-se, naquele momento, do uso de fração única.
10. Segundo o estatuto cada unidade poderá arcar com até duas taxas, a depender da ocupação simultânea. Ocorre que o § 2o do artigo 36 do estatuto estabelece que incumbe ao associado titular da unidade fracionada informar à associação o início e o fim da ocupação de suas unidades, de modo que o único critério para a cobrança dupla é a informação do titular de como sua unidade está sendo utilizada. Na ata de assembleia (ID 51062584 - Pág. 2) ficou claro que o proprietário informou tratar-se de contrato de locação único com a utilização de toda unidade por uma única família, de modo que a cobrança dupla vai de encontro com o que o próprio estatuto estabelece. Sentença mantida.
11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em 20% do valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.